Tribunal: TJSP
Processo: 2144264-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de usucapião - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Renda mensal comprovada que não se mostra vultosa, inexistindo elementos que revelem elevado padrão de vida ou livre disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Recurso provido.